Tribunal: TJMT
Processo: 1019090-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1019090-96.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000376-13.2019.8.11.0101
Agravante: Força Serviços Elétricos Ltda.
Agravadas: Matrícia Monteiro da Silva, Hágata da Silva Sartunílio e Stefany Mayza da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Força Serviços Elétricos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Claúdia, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000376-13.2019.8.11.0101, determinou o pagamento da pensão alimentícia provisória, em favor das menores Hágata da Silva Sartunílio e Stefany Mayza da Silva, no valor de um salário mínimo – R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) –, todo dia 10 (dez), a contar da data em que foi proferida o ato judicial (06/09).
O Agravante argumenta de que não pode ser responsabilizado pela morte do de cujus Jorge Sartunílio, genitor das menores, porque este foi negligente ao não tomar os cuidados devidos para realizar o corte da árvore, na Fazenda São Lucas.
Aduz também que não há urgência no pedido formulado pelas Agravadas na ação originária, uma vez que o falecimento de Jorge Sartunílio, ocorreu em 2016 e a demanda foi proposta anos depois.
Desse modo, o Recorrente pretende a suspensão dos efeitos da decisão, que determinou o pagamento da pensão mensal às Recorridas.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Em que pese às assertivas deduzidas na exordial, é imperativo reconhecer que a liminar pleiteada, na hipótese, não comporta apreciação em plantão judicial, pois a matéria não reclama a intervenção nesse espaço temporal.
Como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
Ressalto que o Plantão Judiciário tem por escopo atender aos pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, em que se pretende a suspensão do pagamento da pensão alimentícia provisória, no valor de um salário mínimo, em favor das menores Hágata da Silva Sartunílio e Stefany Mayza da Silva.
Desse modo, determino a distribuição do feito na forma regimental, para que uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado analise este recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.